Tribunal: STF
Processo: ARE 1601939
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça — STJ que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na pertinência do caso dos autos com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na consonância com os Temas 339 e 1.199 da Repercussão Geral (doc. 524).
 
Aduz o recorrente que:

apontou violação direta aos arts. 5º, II, XXXV, XXXIX, XL, LIV e LV, da Constituição Federal, na medida em que o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão recorrida, sem enfrentar adequadamente a questão central suscitada nos embargos: a mudança da capitulação legal sem oportunizar contraditório específico sobre a nova imputação (doc. 529, pp. 7 e 8 — grifos no original). 

Afirma, também, que:

é perceptível que não houve imputação do art. 11, inciso V, pelo Ministério Público Federal, impedindo, pois, que o recorrente seja condenado nesse dispositivo, conforme expressa a Lei de Improbidade Administrativa (doc. 529, p. 10).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.

Observo, inicialmente, que o Tribunal a quo assentou que o recurso extraordinário está em consonância com o que foi decidido no julgamento do ARE 1.517.214 AgR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/2/2025, e da Rcl 70.806 AgR, da relatoria do Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 29/11/2024, pois, ainda que o art. 11 da Lei n. 8.429/1992 tenha sido alterado pela Lei n. 14.230/2021, determinadas condutas seguem configuradas como ato de improbidade administrativa, de modo que a continuidade normativo-típica afasta a possibilidade de retroatividade benéfica.

Dessa forma, para divergir desse entendimento, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional federal (Leis federais n. 8.429/1992 e 14.230/2021), o que torna indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.

Ademais, o Tribunal a quo consignou que o recurso extraordinário está em consonância com os Temas 339 e 1.199 da Repercussão Geral.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil – CPC, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Juízo de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC:

Art.  1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos (grifei).    

Com o mesmo entendimento, cito precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESES 339 E 660. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. INTERPOSIÇÃO DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO ART. 102, III, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.  1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem.  2. Consabido competir a este Supremo Tribunal Federal, nos termos da alínea “a”, do art. 102, III, da Lei Maior, julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. A ausência de indicação do dispositivo contrariado atrai a aplicação do entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.  3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.  4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.414.386 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 25/7/2023 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator